Tribunal: TJSP
Processo: 2338241-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO/EDITAL – Mandado de segurança - Indeferimento da liminar que pretendia suspender os efeitos de ato publicado no Diário Oficial do Município que tornou sem efeito a convocação da impetrante para a posse e exercício no cargo de Bioquímico - A liminar é ato de livre convicção do Magistrado – Negada, caberá a revisão na segunda instância apenas em casos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO/EDITAL – Mandado de segurança - Indeferimento da liminar que pretendia suspender os efeitos de ato publicado no Diário Oficial do Município que tornou sem efeito a convocação da impetrante para a posse e exercício no cargo de Bioquímico - A liminar é ato de livre convicção do Magistrado – Negada, caberá a revisão na segunda instância apenas em casos de abuso de poder ou ilegalidade – Inocorrência – Ausência dos requisitos ensejadores da medida.

Recurso desprovido.